Tribunal: TCU
Processo: 031.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10430/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.681/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Pereira Ibarra de Almeida (XXX.615.518-XX); Balduino Inacio Ferreira Neto (XXX.141.171-XX); Derivete Marques Santos Nishida (XXX.477.948-XX); Eleida Marcia de Souza Kurashima (XXX.668.505-XX); Francisco Carlos da Silva (XXX.729.428-XX); Marisa de Almeida Rocha (XXX.285.568-XX); Nailde das Neves Cunha (XXX.800.408-XX); Narcy Antonia Baia Khenigat (XXX.603.028-XX); Sheila Maria Figueira Jacintho da Cruz (XXX.049.107-XX); Vilma Aparecida Munhoz (XXX.795.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.